Tribunal: STF
Processo: HC 190350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Luiz Gustavo Teixeira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 605.835/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 2182608-34.2020.8.26.0000). 
    Os autos dão conta de que o paciente foi condenado, por infração aos arts. 171, 288 e 329 do Código Penal (estelionato, associação criminosa e resistência), às penas de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (eSTJ fls. 95/109). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem alegando que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que a sentença não teria apresentado fundamentos idôneos para negar o direito de o paciente recorrer em liberdade. A impetração foi, contudo, indeferida pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 141/145). 
    No presente writ, a defesa reafirma as alegações originárias, pleiteando, inclusive liminarmente, a concessão de liberdade provisória/revogação da prisão e/ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão” (e-STJ fls. 3/11). 
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que o impetrante reitera parte da questão debatida no HC 185.600, Rel. Min. Celso de Mello e no HC 187.606, de relatoria da Ministra Rosa Weber, ambos não conhecidos por incidência da Súmula 691 desta Corte, como ocorre no presente.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Primeiramente, quanto à fundamentação na fixação do regime inicial, verifico que o paciente interpôs apelação em 16.7.2020, de modo a se mostrar razoável aguardar o pronunciamento. Ademais, conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que não se vislumbra flagrante ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. (eDOC 4, p. 95)
    Quanto à prisão preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto ao trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, esta Corte o considera legítimo, quando aplicada devidamente a técnica per relationem:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, DJe 24.6.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator